Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-06.2024.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001023-06.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 609.774.692-04 (RECORRENTE), ABEL DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 614.856.823-39 (ADVOGADO), ABEL DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 614.856.823-39 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 609.774.692-04 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso da parte reclamada e nego provimento ao recurso da reclamante. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Primeiramente, o áudio supostamente trazido aos autos encontra-se em ambiente externo, não sendo juntado o mesmo no PJE, não podendo ser considerado como meio de prova. Ademais, a Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil (BC) garante que todos os correntistas têm direito a uma conta bancária gratuita. Assim, voto pelo parcial provimento de ambos os recursos para afastar o dano moral e determinar a restituição em dobro das tarifas bancárias. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVA PARCIAL DE RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇO DE CESTAS. JUNTADA DE ÁUDIO EM SEDE RECURSAL. ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OFERTADOS A PARTE RECLAMADA. ARTIGO 436 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA RÉ.

Admissibilidade da juntada de áudio em sede recursal (recurso inominado), sendo devidamente ofertado o contraditório e a ampla defesa.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição recorrente trouxe elementos que comprovam a existência de débito inadimplido.

Demonstrada a origem da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

Recursos conhecidos e provido da ré.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial:

“[...]

Pelo exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 9.099/95, para;

a) DETERMINAR a devolução do valor descontados indevidamente, na importância de R$127.99, sobre os quais deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir do desconto indevido.

c) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

c) Por pertinência CONFIRMAR a medida liminar anteriormente concedida nos autos.

[...]”

A ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial sob a tese de inexistência de ato ilícito. Alternativamente, pugna a redução do
quantum
indenizatório.

Já a parte autora-recorrente, pugna pela majoração do quantum e restituição em dobro.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Juntada de documentos (áudio) em sede recursal (recurso inominado).
O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 435 do Código de Processo Civil, “in verbis”: “
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
“. Sic.

Como forma de concretizar o Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988), dispõe o artigo 436 do Código Processo Civil, “ipsis litteris”: “
A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá: I - impugnar a admissibilidade da prova documental; II - impugnar sua autenticidade; III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade; IV - manifestar-se sobre seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade
”.

Nos autos foi ofertado (em sede de contrarrazões recursais) o direito da parte reclamada de se manifesta a respeito dos documentos juntados no Recurso Inominado interposto pela parte reclamante.

Mérito.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de negativa indevida por débito que alega desconhecer.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Em síntese, sustenta a parte Requerente possuía débitos em aberto com à parte Requerida referente a cheque especial, na intenção de regularizar efetivou acordo na importância de R$2.417,47, que seriam pagos em 19 parcelas (R$ 127,99), ademais, ficou acordado que a quantia correspondente à parcela seria descontada diretamente da conta do requerente, e que caberia a ele apenas realizar o depósito

Segue narrando que, o pagamento das parcelas, que era realizado antes mesmo do vencimento, conforme demonstrado nos extratos bancários anexos.

Aduz, todavia, foi surpreendido a inserção do seu nome no cadastro de restrição ao credito, no valor de R$ 127,99, vencida em 07.10.2023, tendo como referência o contrato nº 15830029659444367533.

Ato contínuo argumenta que, cumpriu com o que havia sido acordado, e depositou corretamente o valor de R$130,00, a ser descontado da sua conta, entretanto, teve a desagradável surpresa de descobrir que o banco requerido cobrou tarifas abusivas “Cesta B. Express04” no valor de R$ 39,25, e, no valor de R$ 40,85, no valor de R$ 40,90, somadas totalizam o valor de R$ 121,00, conforme extrato de outubro de 2023.

Inconformada recorre ao judiciário requerendo a devolução dos referidos valores em sua forma dobrada, bem como indenização por danos morais
.

A Ré, em contestação, afirmou que não teria restado configurada a falha na prestação dos serviços, haja vista Banco Réu agido em exercício regular de direito. Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. No caso em questão é patente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que figure instituições financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já havia sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Consigno que sendo a parte autora nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus do reclamado a comprovação de que houve o formal e regular contrato, que deu origem a cobrança, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor

Em análise detida dos documentos compilados aos autos, verifica-se que a parte reclamada não juntou provas. No caso
sub judice
, cabia à instituição financeira provar que o serviço foi realizado pessoalmente pela cliente ou por terceiro autorizado.

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a alteração da contratação dos serviços. Ou seja, o ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC.

[...]

Nesta vertente, a conduta consistente em efetuar descontos na conta corrente da Reclamante sem a contratação de serviços, caracteriza abuso de direito, exige reparação moral.

Portanto, tenho que restaram devidamente comprovados os danos morais, uma vez que, a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pela consumidora.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se ainda em conta o valor do desconto indevido.

Por fim, quanto a devolução em dobro, sendo indevida a cobrança e tendo a parte reclamante efetuado o pagamento, deve ser aplicada a repetição de indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, considerando a vedação do enriquecimento sem causa, admitindo-se a compensação dos valores (art. 368 do CC), o que entendo ser o mais justo e equânime ao caso, a condenar à parte Reclamada a restituir ao Reclamante, quantia de R$ 114,00, já descontando o valor referente ao acordo na importância de R$127.99 (referente a parcela do mês de outubro/2023).

[...]”

Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifico que os documentos evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

No áudio anexo é possível constatar com clareza, inclusive quanto ao valor negativado, a existência do débito decorrente de renegociação de dívidas.

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela parte Requerida apto a ensejar a reparação por danos morais decorrente dos fatos, pois agiu no exercício regular do direito ao lançar os dados da parte Autora no cadastro de inadimplentes face ao inadimplemento das obrigações pactuadas.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE REVENDA DE PRODUTOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. CADASTRO VIRTUAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. ÁUDIO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. CONCLUSÃO Nº 12/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Na relação comercial de revenda de produtos, é inaplicável a regra consumerista. Precedente. (STJ – 5ª T - REsp n. 858.239/SC – rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima – j. 5/10/2006 - DJ de 23/10/2006). 2- A prova da relação jurídica veio no documento de id. 245474154, página 11 (https://drive.google.com/file/d/1uSnRF3-kpD3xm8LMGPD1Oqkbbc6WlBjX/view), sem impugnação válida. 3- Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito. 4- “CONCLUSÃO N.º 12/1ª TR-TJMT: PROVA DE CONTRATAÇÃO POR TELA SISTÊMICA E ÁUDIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, SALVO SE INEXISTENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.” 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e, 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1032446-19.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

No mais, consoante dispõe a Súmula nº 34, da Turma Recursal Única deste Estado, é admissível a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, que é o caso em análise.

Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inclusão do nome da parte Autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, diante do demonstrado inadimplemento.

Ainda, vale ressaltar que, nos termos da Súmulas nº 359 do STJ: “
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
, não havendo responsabilidade da empresa fornecedora do serviço no que tange à notificação.

Neste sentido, considerando a comprovação do débito os pedidos da petição inicial são improcedentes.

Em face do exposto, conheço dos recursos interpostos, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, apenas ao recurso da ré, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Sem honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal (artigo 55, Lei n. 9099/95) para ré-recorrente.

Condeno a parte autora-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Às providências.

Data registrada no sistema PJe.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025